Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708422-14.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE AGRAVANTE: SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA, JOSE EDUARDO FISCHEL DE ANDRADE, JOSE HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE, RAISSA ANDRADE SAMPAIO, RAVI ANDRADE SAMPAIO AGRAVADO: JUSSARA DE SA E ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sara Del Cármen Garcês Estrada e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n° 0725847-56.2021.8.07.0001, com o seguinte teor: “Trata-se de inventário dos bens, pelo rito solene, deixados pelo falecimento de Jose Maria de Souza Andrade, falecido em 27/05/2021, conforme certidão de óbito de ID 98414977. Esboço de partilha apresentado no ID 165166916. Indeferido (ID 167574122) o pedido de intervenção no processo (ID 164517129), feito pela Sra. Maia e Maia Fischel e Andrade, na qualidade de assistente simples do herdeiro José Henrique Fischel de Andrade. Em petição de ID 177796131, a inventariante argumenta que no que se refere à dívida mencionada na declaração de imposto de renda do falecido, em face do herdeiro JOSÉ HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE, no valor de R$ 2.401.918,60 (dois milhões quatrocentos e um mil novecentos e dezoito reais e sessenta centavos), esta se refere ao adiantamento de legítima, objeto de nota promissória (ID 159664124) e junta planilha de padrão evolutivo da dívida (ID 177796850). Aduz que os valores repassados nas declarações de imposto de renda 2016/2017 (ID 159664131) e 2017/2018 (ID 159664133), para o inventariado, pelo herdeiro José Henrique, são referentes à execução realizada em desfavor do herdeiro em sede judicial que culminou no recebimento de um imóvel e dos aluguéis do imóvel em questão. Explica que, em sede do processo de execução o inventariado adjudicou a sala empresarial no 507, localizado no Ed. Casa de São Paulo, Setor Bancário Sul, Brasília/DF e recebeu os valores dos aluguéis que não foram pagos pela utilização da sala empresarial em questão que o falecido alugava para o herdeiro, defendendo que não se trata de pagamento do débito em questão. Defende que não há que se falar em prescrição, pois a parcela disponível do montante do patrimônio que o inventariado dispôs livremente, isto é, transferiu em vida, deve ser respeitada a parcela que deverá ser destinada obrigatoriamente aos seus herdeiros necessários, denominada parcela legítima, tendo em vista que todos os valores eram inferiores ao que ele possuía. Afirma que quanto ao adiantamento da herdeira pré-morta SORAYA ANDRADE SAMPAIO, ela construiu um bangalô todo em madeira, com piscina e área de lazer, na residência do falecido, localizada no SMDB 28, Lote 1, Lago Sul, Brasília/DF, porém ela tinha um sonho de iniciar um negócio próprio, que seria abrir uma pousada em Ilha Bela/SP, como fonte de renda para a criação dos seus filhos. Assim, o inventariado, no intuito de conceder o adiantamento da legítima para que a filha pudesse realizar o sonho em questão, recebeu as benfeitorias referente à construção da mansão como pagamento das dívidas e juros, tendo em vista que as benfeitorias agregaram valor ao bem imóvel, e por isso não atualizou a dívida, conforme demonstra o instrumento de confissão de dívida em anexo (ID 177796851). No que tange ao adiantamento do herdeiro José Eduardo, afirma que o falecido combinou com o herdeiro em questão que não iria pagar a locação de um imóvel para sua ex-esposa, mãe do JOSÉ EDUARDO FISCHEL DE ANDRADE, desde que ela morasse na residência do José Eduardo e em contrapartida o falecido deixaria de cobrar os juros do débito em questão. Ao final informa que a certidão negativa de débitos junto à Fazenda Municipal de Santos/SP só é emitida após o pagamento da dívida e os boletos possuem o prazo de 2 dias para pagamento, sendo que a guia de IPTU do Estado de São Paulo é emitida com a data de vencimento para pagamento no mesmo dia da emissão, o que dificulta o prazo para petição com pedido de alvará e apreciação do pedido em tempo para que seja efetuada a quitação e a emissão das certidões. Desse modo, pleiteia a expedição de alvará para custear os débitos elencados, que perfazem o valor total de R$ 180.551,02 (cento e oitenta mil e quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos), o recebimento das últimas declarações e a homologação do acordo de partilha. Instada a se manifestar (ID 178335266), a herdeira JUSSARA DE SÁ E ANDRADE ratifica os argumentos dos demais herdeiros e afirma que o falecido também, em testamento, reconheceu a doação dos valores a título de adiantamento de legítima. Ressalta que os valores apontados nos IDs 159664131 e 159664133, (impostos de renda 2016/2017 e 2017/2018) são relativos a dívidas de locação de imóvel, e não se confundem com pagamento daquela dívida estampada na nota promissória e reconhecida pelos herdeiros como adiantamento de legítima. Defende que não se operou a prescrição no caso presente, uma vez observado o princípio intratemporal, doações sujeitas a colação devem ser analisadas no tempo da entrega dos valores e não no tempo da abertura da sucessão. É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. O feito tramita neste Juízo há mais de 2 (dois) anos sem que tenha atingido seu desiderato. Visando consagrar o princípio da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional, é imperioso o saneamento do feito com resolução das questões improrrogáveis que passo a expor. No que pertine a alegação de que o falecido teria reconhecido a doação de valores a título de adiantamento de legítima, esta não merece prosperar. De acordo com o artigo 1.858 do Código Civil, o testamento é ato personalíssimo e revogável por natureza, o que implica reconhecer que o testador pode alterá-lo, revogá-lo a qualquer momento desde que observados os requisitos legais, uma vez que os beneficiários não possuem direito adquirido sobre as disposições testamentárias. Constam no feito, a escritura pública de testamento de 2005 (ID 99357592) e duas escrituras de revogação de dois testamentos (ID 99357591 e 99357593), o primeiro lavrado em 09/12/2005 e o segundo lavrado em 06/06/2008. Da última escritura lavrada (ID 99357591), denota-se que o último testamento realizado fora revogado para que ficasse sem eficácia jurídica e não produzisse mais nenhum efeito de direito. Fica, portanto, claro que o falecido seguiu os requisitos legais para a revogação, devendo também ser rechaçada a alegação de que teria reconhecido a doação de valores a título de adiantamento de legítima, uma vez que a revogação é a retirada da declaração de vontade. No que se refere ao suposto adiantamento de legítima ao herdeiro de JOSÉ HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE referente à nota promissória de ID 159664124, a qual perfaz um montante atualizado de R$ 2.401.918,60 (dois milhões quatrocentos e um mil novecentos e dezoito reais e sessenta centavos) tal fundamento, de igual modo, não merece prosperar. O ponto nodal para a solução da controvérsia diz respeito à natureza do negócio jurídico celebrado entre o inventariado e seu filho, José Henrique Fischel de Andrade, considerando que aquele transferiu a este determinada quantia em dinheiro, ato queinterpreto como um empréstimo no exercício de “mera liberalidade”, quando os herdeiros afirmam ser uma doação e, portanto, antecipação da legítima. De fato, um dos poderes inerentes à propriedade é o da livre disposição. Quando se trata de doação, entretanto, justamente por encerrar disposição gratuita do patrimônio, o contrato deve ser sempre interpretado restritivamente, inclusive para preservar o mínimo existencial do doador, evitando-lhe prejuízos decorrentes de seu gesto de generosidade. Essa interpretação restritiva recai, em especial, sobre o elemento subjetivo do negócio, ou seja, a intenção do doador de transferir determinado bem ou vantagem para outrem, sem qualquer contraprestação; o espírito de liberalidade, porquanto o elemento objetivo, que é a respectiva transferência, consubstancia-se na simples tradição ou registro, a depender da natureza móvel ou imóvel do bem doado. No caso em tela, a nota promissória que entabula o negócio (ID 159664124), foi objeto de execução de título extrajudicial referente ao processo no 0037684-77.2006.8.07.0001 pelo falecido, ato em total contradição à alegada antecipação de legítima defendida pelos herdeiros. Neste ponto, observo que tal crédito fora fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão à execução de título extrajudicial, concernente a nota promissória, ante a decisão de arquivamento do feito, em 01/10/2013, em virtude da não localização de bens penhoráveis do devedor e a formulação de desarquivamento pelo falecido somente em janeiro de 2020, conforme os fundamentos contidos no acórdão de ID 179733410. Desse modo, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, e como norma cogente, não pode ser convencionada entre as partes, afasto a suposta antecipação de legítima no montante atualizado de R$ 2.401.918,60 (dois milhões quatrocentos e um mil novecentos e dezoito reais e sessenta centavos). Ante todo o exposto, diante do saneamento do feito, é imperiosa a retificação do esboço de partilha apresentado no ID 165166916, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá a inventariante consignar: a) o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu; b) o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e de seus cônjuges (sem incluí-los como parte), caso sejam casados; c) a qualificação dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado; d) a relação completa e individualizada de cada bem que integra o acervo patrimonial do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, devendo descrever: d.1) os imóveis, com suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão de área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, número das matrículas e ônus que os gravam; d.2) os móveis, com os sinais característicos; d.3) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; d.4) o dinheiro (instituição financeira e conta bancária respectiva), as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificamente a qualidade, o peso e a importância; d.5) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data; d.6) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores; d.7) direitos e ações; d.8) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. Destaco que deverá a inventariante discriminar a partilha adequadamente, seja em percentual, seja em fração, observada a impossibilidade de discriminá-la em dízimas (na hipótese de percentual), bem como corrigir o valor atribuído à causa. No que se refere ao pedido de expedição de alvará, a análise das indigitadas petições, observo que existem débitos em nome do espólio, dívidas que devem ser adimplidas para o prosseguimento do feito, inclusive evitando-se o aumento do montante devido. Ademais, o requerimento da inventariante encontra amparo no art. 1.997 do CC, cuja primeira parte aduz que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido". Ato contínuo, a despeito de constarem guias de pagamento vencidas e considerando a proximidade do recesso do judiciário, em consonância ao princípio da celeridade processual e da cooperação, percebo que o momento processual para a quitação dos débitos é oportuno, posto que ainda não foi ultimada a partilha dos bens deixados pelo falecido. Portanto, considero comprovadas as despesas do espólio contidas nos IDs 177796132, 177796133, 177796134, 177796852,177796853, 177796854, 177796855, 177796856 177796857, 177796860, 177796861, 177796862, 177796863 e 177796864, DEFIRO parcialmenteo pedido lançado na petição de ID 177796131,para liberar em favor de SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA - ora inventariante -, o valor de R$ 94.633,51 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos),montante suficiente para saldar as dívidas comprovadas do espólio. A insuficiência do valor autorizado para pagamento dos débitos comprovados em razão de juros de mora poderá ensejar reanálise de pedido de suplementação de valores, desde que comprovados os débitos atualizados. À Secretaria para que proceda as diligências necessárias para expedição de alvará eletrônico dos recursos disponíveis, conforme os termos desta decisão (ID 174481799). A inventariante deverá comprovar nos autos o efetivo o pagamento dasdívidas no prazo de 15 (quinze) dias. Reitero que as dívidas remanescentes deverão ser discriminadas de acordo com a sua natureza, a fim de que seja elencada a prioridade legal para adimplemento de acordo com os recursos disponíveis (ID 174481799). Caso os recursos se mostrem insuficientes, deverá ser apresentado plano alternativo de pagamento, o que pode incluir a alienação de algum dos bens que integram o acervo hereditário. Na oportunidade, ratifico que a inventariante ainda deverá consignar as despesas fixas e recorrentes do espólio, seus respectivos vencimentos e, a partir desta previsibilidade, viabilizar uma forma de pagamento regular, a fim de se evitar os encargos decorrentes da mora. Nesse sentido, deverá ser esclarecido o motivo de os bens imóveis não estarem alugados, porquanto também poderiam ser fonte de receita para auxílio no custeio dessas despesas. À Secretaria para que promova o cadastro da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Publique-se e intimem-se. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declarações interpostos em face da decisão de ID179917155. De acordo com a embargante (ID185032397), a decisão recorrida foi omissa, pois não indicou os motivos e razões que ensejaram o indeferimento dos pedidos relacionados aos herdeiros Soraya Andrade Sampaio e José Eduardo Fischel de Andrade. Na oportunidade, destacou a existência de doação realizada para Soraya Andrade Sampaio, formalizada por meio do instrumento particular de confissão de doação (ID177796851). Diante disto, a recorrente requereu que a omissão apontada fosse devidamente sanada. É o relatório. Fundamento e decido. Da análise dos autos, observo que assiste razão à inventariante quanto à existência de omissões na decisão impugnada. Inicialmente, entendo que deve ser reconhecido o adiantamento da herança em relação à herdeira Soraya Andrade. Isto porque, a despeito da revogação do testamento redigido em 2005 (ID99357592), no qual o inventariado reconheceu o adiantamento da legítima em favor da sucessora, observo que foi juntado aos autos instrumento particular de confissão de doação (ID177796851) no qual o extinto reconheceu ter doado em favor da herdeira Soraya, o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Portanto, verifico que a decisão impugnada foi omissa ao não levar em consideração o conteúdo do instrumento particular juntado no ID177796851 - documento que corrobora com a tese levantada pela inventariante acerca da doação feita pelo falecido em favor da herdeira Soraya Andrade. Ademais, anoto que a despeito de o inventariado estipular nas suas declarações de imposto de renda, a existência de dívida em face da herdeira Soraya Andrade, no valor do adiantamento da herança, os referidos documentos não têm o condão de afastar o reconhecimento da doação feito por ele no ID177796851, contrato cujas hipóteses de revogação estão previstas na codificação civil (art. 555 e seguintes do código civil) e não se amoldam ao presente caso. Por este motivo, acolho os embargos de declaração (ID185032397) para sanar a omissão da decisão embargada quanto a ausência de manifestação acerca do documento de ID177796851 ereconhecer o adiantamento da herança em favor da herdeira Soraya Andrade, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Com esteio no art. 2.005, caput, CC, anoto que o referido valor não deverá ser objeto de colação, pois, de acordo com o inventariado (ID177796851), o numerário foi retirado da parte disponível de seus bens e não existe, até o presente momento, alegação em contrário. Quanto ao não reconhecimento do adiantamento da herança em favor do herdeiro José Eduardo Fischel de Andrade, entendo que assiste razão à embargante no que atine à ausência de fundamentação específica em relação ao sucessor, entretanto, a decisão impugnada foi escorreita quanto à sua conclusão. Isto porque não há nos autos quaisquer documentos que demonstrem a existência de doação de valores em favor do mencionado herdeiro. Em verdade, há anexos que atestam um débito do Sr. José Eduardo em face do espólio, a exemplo das declarações de imposto de renda do falecido (ano calendário 2016 a ano calendário 2022) (ID's 159664131,159664133,159664134,159664135,159664136,159664138 e159664140), cujos conteúdos informam uma dívida em nome do herdeiro, no valor de R$ 314.000,000 (trezentos e catorze mil reais). Logo, este fundamento é suficiente para afastar qualquer pretensão do sucessor em ver reconhecido este valor como um adiantamento do seu quinhão hereditário. Deste modo, a inventariante deverá indicar nas declarações a serem prestadas, este montante como crédito do espólio. Por fim, corroborando com tudo o que foi dito acima, nem mesmo nos testamentos revogados (ID's 99357592 e 99357593)há menção ao fato de que o herdeiro José Eduardo foi agraciado com doações feitas pelo inventariante, motivo pelo qual reitero que ele é devedor do espólio no montante de R$ 314.000,00 (trezentos e catorze mil reais) como salientado alhures. Portanto, acolho os embargos de ID185032397 para sanar a omissão na decisão embargada quanto aos motivos de indeferimento do pedido de reconhecimento do adiantamento da herança em favor do herdeiro José Eduardo Fischel de Andrade. Entretanto, mantenho o indeferimento declarado no decisum impugnado, pelos motivos declarados acima. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, e dou provimento integral ao seu conteúdo para sanar a omissão quanto à: a) análise do documento de ID177796851ereconhecer o adiantamento da herança em favor da herdeira Soraya Andrade, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), observandoque o referido valor não deverá ser objeto de colação, pois, de acordo com o inventariado (ID177796851), o numerário foi retirado da parte disponível de seus bens e não existe, até o presente momento, alegação em contrário; b) ausênciade fundamento específico quanto ao indeferimento do herdeiro José Eduardo, entretanto, mantendo incólume o indeferimento proferido na decisão embargada. Intime-se a inventariante para, em 15 (quinze) dias, cumprir integralmente a decisão de ID179917155, com observância do quanto decidido nesta decisão. Publique-se e intime-se.” Informam os Agravantes, em resumo, tratar-se, na origem, de inventário no qual do d. Juízo a quo afastou a configuração de antecipação de legítima no montante atualizado de R$ 2.401.918,60 (dois milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta centavos) e indeferiu o pedido de reconhecimento de adiantamento da herança em favor dos Soraya Andrade Sampaio, José Eduardo Fischel de Andrade e José Henrique Fischel de Andrade. Asseveram que foi demonstrado nos autos que há dívidas do herdeiro José Eduardo Fischel de Andrade para com o Espólio. Argumentam que, em linhas gerais, a prescrição não impede o devedor de cumprir a obrigação, pois pode ser objeto de renúncia, na forma do art. 191 do Código Civil. Alegam que as partes têm direito à homologação do acordo firmado entre os sucessores no exercício da autonomia de suas vontades. Ao final, requerem tutela recursal antecipada, para que seja reconhecido o adiantamento da herança em favor dos herdeiros José Eduardo Fischel de Andrade e José Henrique Fischel de Andrade. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. O preparo está comprovado (Id. 56471342). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Sucede que o deferimento da medida pleiteada, neste momento processual, esgota o objeto do recurso sem a manifestação dos Agravados e do Colegiado. Reforço que, embora sejam relevantes os argumentos dos Agravantes, não vislumbro perigo de demora, sendo prudente manter a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora